Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716902-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA EPIFANIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Mantenho a decisão de ID 36578455 por seus próprios fundamentos. Não há equívoco a ser solucionado naquele provimento jurisdicional. Na decisão de ID 36025133 foi indeferida a gratuita de justiça e deferido o prazo de 02 dias para o pagamento das custas e do preparo. Em resposta, a recorrente solicitou a reconsideração da decisão ou que fosse homologada a desistência do recurso. Na decisão de ID 36578455 foi homologada a desistência do recurso, com a aplicação de suas consequências legais. Eventual modificação do quadro fático quanto à capacidade econômica da recorrente por ocasião de eventual pedido de execução será apreciado pelo Juízo de Origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo a quo. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator